Tribunal: TJES
Processo: 5000558-73.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000558-73.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: LAURITA FABRIS MENDONCA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE IPTU. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RACIONALIZAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Viana contra decisão monocrática que manteve a extinção de execução fiscal destinada à cobrança de crédito de IPTU, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da execução e da inexistência de andamento útil apto à localização de bens penhoráveis. O agravante sustentou a inaplicabilidade do Tema nº 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções fiscais ajuizadas antes de 19/12/2023, bem como alegou, em sede de agravo interno, a incidência da Súmula 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a alegação de incidência da Súmula 106 do STJ, formulada apenas no Agravo Interno, configura inovação recursal; e (ii) estabelecer se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, sem localização de bens penhoráveis por período superior a um ano, à luz do Tema nº 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno destina-se à impugnação dos fundamentos da decisão monocrática agravada, sendo vedada a apresentação de tese não deduzida anteriormente na Apelação, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

A alegação de que a demora processual decorreu de entraves burocráticos do Poder Judiciário, com consequente aplicação da Súmula 106 do STJ, não foi suscitada na Apelação e configura inovação recursal, inviabilizando seu conhecimento.

O STF, no julgamento do RE nº 1.355.208/SC (Tema nº 1184 da Repercussão Geral), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta os critérios para aferição do interesse processual, determinando a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 quando inexistir movimentação útil por mais de um ano sem localização de bens penhoráveis, ainda que tenha ocorrido a citação do executado.

A execução fiscal veicula crédito tributário de R$ 2.267,34, valor significativamente inferior ao parâmetro estabelecido pela regulamentação nacional.

Embora a executada tenha sido citada em 2018, não houve localização ou constrição efetiva de bens penhoráveis até a presente data, permanecendo frustradas as diligências executivas promovidas pelo exequente.

A ausência de resultado prático na localização de patrimônio expropriável por período superior a um ano evidencia a inutilidade da persecução executiva e justifica a incidência das diretrizes de racionalização processual.

A aplicação do Tema nº 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 não viola os princípios da segurança jurídica, da autonomia federativa ou da inafastabilidade da jurisdição, por constituir medida voltada à otimização dos recursos públicos e à eficiência da prestação jurisdicional.

O STF, ao apreciar o Tema nº 1428, esclareceu que o parâmetro de R$ 10.000,00 para extinção de execuções fiscais não se confunde com o valor mínimo definido pelo ente federativo para ajuizamento da demanda, incidindo especificamente na análise superveniente do interesse de agir após o decurso do tempo sem resultado útil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura inovação recursal a alegação apresentada apenas em Agravo Interno e não deduzida anteriormente na Apelação.

É cabível a aplicação do Tema nº 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções fiscais de baixo valor que permaneçam sem resultado útil na localização de bens penhoráveis por período superior a um ano.

A inexistência de bens penhoráveis em execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 evidencia a ausência superveniente de interesse de agir e autoriza a extinção do feito.

A extinção de execução fiscal antieconômica atende ao princípio constitucional da eficiência administrativa e não afronta a segurança jurídica nem a inafastabilidade da jurisdição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,
segundo se depreende, trata-se de agravo interno manejado em face de decisão monocrática
(Id. 16182724)
que chancelou a extinção de feito executivo fiscal de baixo valor, originariamente distribuído para a cobrança de créditos de IPTU.

A decisão monocrática hostilizada negou provimento à pretensão recursal do Município de Viana, sob o fundamento de que a demanda permaneceu sem andamento útil e ostenta valor inferior ao patamar fixado pela jurisprudência vinculante das Cortes Superiores.

C
inge-se a controvérsia a aferir a subsistência do interesse de agir do ente público municipal na condução do feito e a consequente possibilidade de aplicação das balizas de racionalização processual emanadas do Tema nº 1184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

1.) Da
inovação recursal.

Pois bem.
De início, cumpre proceder ao necessário juízo de admissibilidade recursal, verificando-se a presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do Agravo Interno.

As
razões do presente Agravo Interno reiteram, em grande parte, os argumentos deduzidos no Recurso de Apelação, notadamente a tese de inaplicabilidade do Tema 1.184 do STJ e da Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções fiscais ajuizadas antes de 19/12/2023, sob pena de violação à segurança jurídica, à autonomia federativa e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Contudo, o Município agravante introduz nova linha argumentativa,
ao alegar que
“as demoras de mais de 1 ano para movimentação processual ocorreram pelo próprio trâmite burocrático do Poder Judiciário, de modo que no caso é aplicável a Súmula 106 do STJ.”

A análise do Recurso de Apelação revela que a pretensão recursal ali manifestada limitou-se ao pedido de anulação da sentença para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, sob a fundamentação de que o processo não teria ficado paralisado.
Em momento algum o Apelante
alegou que a demora para movimentação processual
teria decorrido
do próprio Poder Judiciário.

Por conseguinte, a invocação da possibilidade de
aplicação da Súmula 106 do STJ
, surge unicamente nas razões do presente Agravo Interno, o que configura inaceitável
inovação recursal.

É cediço no ordenamento pátrio que o Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil
1
, cinge-se a impugnar os fundamentos da decisão monocrática agravada,
sendo vedada a arguição de tese não deduzida oportunamente na Apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Destarte,
impõe-se reconhecer a inovação recursal
no ponto atinente
à aplicação da Súmula 106 do STJ
, razão pela qual não se conhece do Agravo Interno no que concerne a essa específica alegação.

É como voto.

2.) Do mérito.

Quanto ao mérito
, s
em delongas, entendo que o recurso em epígrafe não prospera,
tendo em vista que a decisão monocrática fustigada encontra-se em estrita consonância com a orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal
e a regulamentação do Conselho Nacional de Justiça
acerca da racionalização das execuções fiscais.

Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sedimentada sob o regime de repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208/SC (Tema nº 1184), restou fixada a tese jurídica de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, desde que resguardada a competência tributária de cada ente federado.

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na constatação de
manifesta desproporção
entre o valor a ser recuperado e o custo da despesa pública empregada na manutenção e tramitação do aparato judicial.

Sob essa nova perspectiva, os critérios de aferição do interesse processual foram regulamentados de forma cogente pelo art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, o qual orienta que deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, nas quais não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
Neste sentido:

[...] Tese de julgamento: 1. É cabível determinar a adequação de execuções fiscais anteriores à Resolução nº 547/2024 do CNJ aos parâmetros do Tema nº 1.184/STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37,
caput
; CPC, art. 927, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355 .208 (Tema nº 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j . 19.12.2023 (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 00923847120258130000, Relator.: Des .(a) Marcelo Paulo Salgado (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/11/2025, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2025)

No caso, observa-se que a presente execução fiscal veicula crédito fiscal tributário cujo valor histórico perfaz a quantia de
R$ 2.267,34
(dois mil e duzentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos)
, montante substancialmente inferior ao teto de
R$ 10.000,00
(dez mil reais)

balizado na normativa nacional. Outrossim, verifica-se que, embora o ente municipal comprove a citação, os autos revelam que, após a cientificação da devedora em 2018 (Id. 5756059),

nenhum bem penhorável foi efetivamente constrito ou localizado até a presente dat
a
.

Ademais, constata-se que, não obstante tenha solicitado o acionamento de medidas de constrição patrimonial via sistema SISBAJUD em maio de 2024 (Id. 15494925), o exequente
não logrou demonstrar concretamente a existência de patrimônio passível de expropriação
no prazo assinalado pelo juízo de primeiro grau.

Assim, sob este prisma
estrito de

ausência de resultado prático
na localização de bens por mais de um ano, o cenário fático tende a favorecer a aplicação do princípio da eficiência administrativa.

À vista disso, inexiste afronta ao princípio da segurança jurídica ou da inafastabilidade da jurisdição, porquanto a medida visa a otimizar os recursos do Poder Judiciário, em conformidade com o princípio da eficiência (art. 37 da CF), afastando demandas que se mostram, na prática, inviáveis e desarrazoadas.

Registro que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema 1428, firmou o entendimento de que:

“
(...) valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação. (...).”

Aliás, o próprio STF, como se depreende do trecho ora mencionado, já é bem claro ao destacar que a execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser extinta quando tramitar por mais de 01 (um) ano e não houver movimentação útil nem citação do executado
ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
, isto é, não há necessidade de cumulação dos requisitos, como se sustenta nas razões recursais.

Nesse contexto, a manutenção da decisão monocrática impugnada é medida que se impõe,
tendo em vista
que a perpetuação de lides executivas estéreis e de reduzido valor econômico sobrecarrega a máquina judiciária sem contrapartida de resolutividade prática, harmonizando-se o desfecho extintivo com as diretrizes de desjudicialização e racionalização processual vigentes.

Diante dessas considerações, conheço
parcialmente
do recurso e
nessa parte
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o
decisum
vergastado.

É como voto.

1
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)